Tribunal: TJSP
Processo: 1010182-63.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL. Pretensão à restituição de descontos promovidos pela ré no benefício previdenciário do autor, a título de mensalidades associativas. Comprovação de adesão do autor à associação, bem como autorização para os descontos. Termos de filiação e autorização de descontos firmados pelo requerente. Impossibilidade de modificação da causa de pedir em sede recursal, ante a

Ementa:
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL. Pretensão à restituição de descontos promovidos pela ré no benefício previdenciário do autor, a título de mensalidades associativas. Comprovação de adesão do autor à associação, bem como autorização para os descontos. Termos de filiação e autorização de descontos firmados pelo requerente. Impossibilidade de modificação da causa de pedir em sede recursal, ante a estabilização da demanda prevista pelo art. 329 do CPC. Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499941
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010182-63.2019.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante LUIZ
APARECIDO SERAFIM (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ABAMSP (ASSOCIAÇÃO
BENEFICIENTE DE AUXÍLIO MÚTUO DOS SERVIDORES PÚBLICOS).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CHRISTINE SANTINI E CLAUDIO GODOY.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
FRANCISCO LOUREIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010182-63.2019.8.26.0066 -Voto no 35.798 - GLF
2
Apelação no 1010182-63.2019.8.26.0066
Comarca:
BARRETOS
Juiz:
CARLOS FAKIANI MACATTI
Apelante:
LUIZ APARECIDO SERAFIM
Apelada:
ABAMSP
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE AUXÍLIO
MÚTUO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
VOTO No 35.798
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL. Pretensão à
restituição de descontos promovidos pela ré no benefício
previdenciário do autor, a título de mensalidades associativas.
Comprovação de adesão do autor à associação, bem como
autorização para os descontos. Termos de filiação e autorização de
descontos
firmados
pelo
requerente.
Impossibilidade
de
modificação da causa de pedir em sede recursal, ante a
estabilização da demanda prevista pelo art. 329 do CPC. Sentença
mantida. Recurso improvido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 73/75, que julgou improcedente a ação de repetição de
indébito ajuizada por LUIZ APARECIDO SERAFIM em face de ABAMSP
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE AUXÍLIO MÚTUO DOS SERVIDORES
PÚBLICOS, condenando o autor aos encargos de sucumbência, ressalvada
a gratuidade.
Fê-lo a r. sentença, basicamente, porque o autor não
tem direito à repetição dos descontos feitos pela ré em seus proventos de
aposentadoria.
Aduziu que o autor se filou à requerida, bem como
autorizou os descontos em seu benefício (fls. 64/65).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010182-63.2019.8.26.0066 -Voto no 35.798 - GLF
3
Consignou que quando um documento é apresentado
em juízo, cabe a outra parte admitir ou impugnar, sob pena de se
presumirem admitidos os fatos ali declarados a teor do disposto no artigo
411, inciso III, do CPC. Sendo assim, caberia ao autor impugnar em réplica
não somente os fatos narrados na contestação como também os
documentos que foram apresentados.
Verificou, no entanto, que o autor em nenhum momento
impugnou a autenticidade de tais documentos, quedando-se inerte ao ser
intimado para apresentar manifestação à contestação ofertada pela ré.
Concluiu que o autor autorizou os descontos efetuados
pela ré, não podendo agora pedir sua devolução.
O autor apelante sustenta, em síntese, que: i) nunca
negou que firmou o termo de associação e autorização de descontos; ii) foi
na verdade ludibriado, pois não se beneficia de contraprestação da ré; iii)
deve ser feita perícia grafotécnica, pois jamais foi comunicado a respeito de
sua filiação; iv) devem ser restituídos os valores cobrados indevidamente; v)
houve dano moral indenizável.
Em razão do exposto e pelo que mais argumenta às fls.
77/92, pede o provimento do recurso.
O apelo foi contrariado às fls. 470/484.
É o relatório.
1. O frágil recurso não comporta provimento.
De acordo com a petição inicial, o autor constatou em
agosto de 2.019 que seus proventos de aposentadoria receberam um
desconto de R$ 27,39 em favor da ré, o que se repetiu nos meses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010182-63.2019.8.26.0066 -Voto no 35.798 - GLF
4
seguintes.
Afirmando ter jamais se associado à requerida, nem
autorizado descontos de quaisquer valores, o requerente deseja a
restituição em dobro de todos os valores cobrados indevidamente, bem
como indenização de danos morais de R$ 20.000,00.
São os fatos postos a julgamento.
2. Deve ser mantida a r. Sentença.
É público e notório que a requerida é associação
envolvida em diversas denúncias de fraude, consistentes de promoção de
descontos de benefícios previdenciários sem autorização.
Não por acaso, o Instituto Nacional de Seguridade
Social cancelou em agosto de 2.019 o convênio até então mantido com a
ré, conforme amplamente divulgado na mídia jornalística (vide, entre outras,
a
página
https://economia.uol.com.br/noticias/estadão-
conteudo/2019/08/01/inss-rompe-com-entidades-de-aposentados-e-
segurados-terao-de-volta-r-57-mi.htm3, acessado em 19/06/2020).
Ocorre que, no caso dos autos, está comprovado que o
autor aderiu voluntariamente à associação, conforme a ficha de filiação e
autorização de desconto de 2% dos proventos de aposentadoria, ambas
firmadas em 09 de outubro de 2.018 (fls. 64/65).
Instado a se manifestar sobre o documento, o
requerente quedou-se inerte (fl. 72), de modo a confirmar a veracidade do
documento.
Não o socorre alegar em fase recursal que foi ludibriado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010182-63.2019.8.26.0066 -Voto no 35.798 - GLF
5
ou que não recebe contraprestação adequada pelos descontos, pois a
causa de pedir apresentada na petição inicial consiste na ausência de
permissão do autor para a realização dos descontos em seu benefício
previdenciário.
São duas causas de pedir e situações completamente
diferentes. Uma é a inexistência do negócio associativo, por ausência do
elemento essencial do consentimento. Outra é a existência de
consentimento, mas viciado por erro ou dolo, ou, ainda, a onerosidade
excessiva da cobrança por ausência de contraprestação.
Como se sabe, é inviável a modificação da causa
petendi depois de estabilizada a demanda, conforme resulta do art. 329 do
CPC.
Também inviável pleitear nessa fase processual perícia
grafotécnica, prova preclusa diante da inércia do apelante, que
inexplicavelmente deixou de oferecer réplica, conduzindo ao julgamento
antecipado do mérito.
Considerando que ré comprovou de modo direto a
filiação do autor e autorização para os descontos de resto já cancelados
em virtude da extinção do convênio com o INSS -, forçoso concluir que a
demanda é mesmo improcedente.
Não há mais descontos sobre a conta do autor.
Os descontos pretéritos, porém, não podem ser
restituídos, porque a ré juntou aos autos ficha de filiação e o autor não
impugnou referido documento.
3. Pelo exposto, por qualquer ângulo que se analise a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010182-63.2019.8.26.0066 -Voto no 35.798 - GLF
6
insurgência do autor, inviável seu acolhimento.
Apenas em observância ao disposto no art. 85, §§2o e
11 do CPC/15, majoro os honorários devidos pelo autor para 20% do valor
da causa, ressalvada a gratuidade.
Nego provimento ao recurso.
FRANCISCO LOUREIRO
Relator